Tribunal: TJBA
Processo: 8001107-72.2021.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001107-72.2021.8.05.0104 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NATHAN DA PURIFICACAO OLIVEIRA Advogado(s): EDUARDA TORRES NASCIMENTO DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DEFINITIVO EM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. REGIME DIFERENCIADO DE TRABALHO (RDT). NATUREZA PRECÁRIA E DISCRICIONÁRIA. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO STF. VEDAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS TEMPORÁRIAS. ART. 39, § 9º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (EC 103/2019). AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta por professor municipal de Inhambupe/BA, visando o enquadramento definitivo na jornada de 40 (quarenta) horas semanais e o pagamento de diferenças salariais, sob o argumento de que o exercício prolongado do Regime Diferenciado de Trabalho (RDT) em cargo vago geraria direito subjetivo à estabilização da carga horária ampliada. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão cinge-se em verificar: a) se o exercício do RDT, fundamentado no art. 19 da Lei Complementar Municipal nº 15/2001, confere ao servidor direito ao enquadramento permanente; e b) se a ampliação definitiva da jornada sem novo certame viola o princípio do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Regime Diferenciado de Trabalho (RDT) possui natureza jurídica de medida administrativa excepcional, precária e transitória, sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública (Art. 19 da LCM nº 15/2001). 4. A investidura definitiva em carga horária superior à do concurso de origem sem nova aprovação em certame específico configura provimento derivado, expressamente vedado pela Súmula Vinculante nº 43 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Tese de julgamento: "A ampliação da jornada de trabalho de professor municipal por meio de regime diferenciado possui natureza precária, não gerando direito ao enquadramento definitivo, cuja imposição judicial violaria o princípio do concurso público e a vedação constitucional de incorporação de vantagens temporárias." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001107-72.2021.8.05.0104, em que figuram como Apelante NATHAN DA PURIFICAÇÃO OLIVEIRA e como Apelado o MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça